Tribunal: TJDFT
Processo: 0795431-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. CÔMPUTO DO AFASTAMENTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADEQUAÇÃO DA CLASSE E DO PADRÃO. PAGAMENTO DE RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito de servidor público da Secretaria de Desenvolvimento Social ao cômputo, como efetivo exercício, dos períodos em que esteve afastado para realização de mestrado e doutorado, para fins de progressão funcional.
1.2. O autor ingressou no serviço público em 2009; obteve afastamento remunerado em 2010 para curso de mestrado e, posteriormente, entre 2021 e 2022, para curso de doutorado.
1.3. Alegou prejuízo em sua progressão funcional em razão da não contagem desses períodos, requerendo adequação da classe e do padrão desde a data de admissão, com pagamento de valores retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o afastamento para cursos de mestrado e doutorado deve ser considerado como tempo de efetivo exercício, para fins de progressão funcional do servidor; (ii) definir se há direito à revisão da progressão, com adequação da classe e do padrão e pagamento dos valores retroativos correspondentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O afastamento para realização de programas de pós-graduação stricto sensu está previsto na LC no 840/2011 (arts. 161 e 165, V, d), que considera tal período como efetivo exercício.
3.2. Quanto ao primeiro afastamento (2010), aplicava-se a Lei no 8.112/1990, que impunha restrições a servidores em estágio probatório; contudo, decisão judicial transitada em julgado, com fundamento no Decreto no 29.290/2008, reconheceu o direito ao afastamento, vinculando a Administração.
3.3. No segundo afastamento (2021-2022), aplica-se diretamente a LC no 840/2011, que expressamente prevê o cômputo como efetivo exercício.
3.4. A exclusão desses períodos da contagem funcional violaria o direito à capacitação profissional e ao desenvolvimento na carreira, comprometendo a valorização do servidor e a efetividade do serviço público.
3.5. Mantém-se, assim, a determinação de adequação da classe e do padrão, bem como o pagamento dos retroativos apurados, diante da ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do 55 da Lei no 9.099/1995.

Tese de julgamento: “1. O afastamento para cursos de pós-graduação stricto sensu deve ser computado como efetivo exercício, nos termos da LC no 840/2011. 2. Decisão judicial que reconhece o direito ao afastamento vincula a Administração, ainda que em período de estágio probatório. 3. O servidor faz jus à revisão da progressão funcional, à adequação da classe e do padrão e ao pagamento dos retroativos correspondentes.”

____________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, arts. 161 e 165, V, d; Lei no 8.112/1990, art. 96-A; Decreto no 29.290/2008, art. 8o, II.